Tribunal: TJMT
Processo: 1051404-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051404-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[STEPHANY CRISTINA SILVA OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 034.150.501-30 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível reconhecer o direito pretendido com base apenas em Cédulas "C", que não demonstram, com a precisão necessária, a existência de vínculo funcional ou o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo ente público.

A apresentação de fichas financeiras somente em sede recursal, sem a demonstração de justificativa idônea para a não juntada na fase instrutória, por referirem-se a fatos pretéritos já conhecidos pela parte, não se qualificam como documentos novos e, portanto, não podem ser admitidos nesta fase.

Diante da insuficiência probatória, não se verifica desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de direito ao FGTS, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em que a parte autora postulava a nulidade dos contratos temporários e a condenação do Município ao pagamento de FGTS do período de 2017 a 2023.

Sem remessa ao Ministério Público, por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS e férias sobre 45 dias.

No caso concreto, a autora, ora recorrente, alega ter mantido vínculo com o Município de Cuiabá por meio de contratos temporários, exercendo a função de professora da educação básica no período compreendido entre 2017 e 2023.

Entretanto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inicial foi instruída apenas com cédulas extrato de remuneração, as quais não constituem prova suficiente do vínculo empregatício alegado.

Os documentos apresentados não demonstram o desvirtuamento da contratação temporária, nem comprovam o inadimplemento de verbas trabalhistas pelo Recorrido, pois não permitem a identificação das verbas pagas, com a descrição dos pagamentos.

Dessa forma, diante da fragilidade da prova apresentada, não há como reconhecer o direito pleiteado pela autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Ainda que a autora tenha juntado fichas financeiras em sede recursal, é certo que não se trata de documentos novos produzidos após a prolação da sentença, não tendo a parte, sequer, justificado a impossibilidade da juntada em sede de petição inicial.

Assim, verifica-se que durante todo o trâmite processual a parte recorrente não juntou documento a fim de comprovar o vínculo funcional, razão pela qual deixo de analisar tais documentos.

Nesse sentido já se posicionou a e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(N.U 1043178-41.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025